Tribunal: STF
Processo: RHC 66773
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
MESMO EM SE TRATANDO DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI
N. 6.368-76, FAZ-SE NECESSARIA A INDAGAÇÃO SOBRE A EVENTUAL
DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSIQUICA, PREVISTA NO ART. 22, PARAGRAFO 5.,
DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO A NOVO
INTERROGATORIO, ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, MANTIDA A PRISÃO
DECORRENTE DO FLAGRANTE.